Tribunal: TJSP
Processo: 2232597-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Página 1 de 6
Registro: 2021.0000007043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2232597-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é
paciente VALTER DANIEL MORAES ANDRADE e Impetrante JAIR
FERREIRA MOURA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E
MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Página 2 de 6
HABEAS CORPUS no 2232597-09.2020.8.26.0000
Proc. no 1500897-90.2020.8.26.0603
Origem: ARAÇATUBA
Impetrante: JAIR FERREIRA MOURA
Paciente: VALTER DANIEL MORAES ANDRADE
Autoridade Coatora: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
VOTO no 16337
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da custódia cautelar.
Impossibilidade. Suposta ofensa ao CPP, art. 316, parágrafo
único.
Impertinência.
Decisão
devidamente
motivada,
cumprindo o disposto no art. 315. Ausência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo advogado
JAIR FERREIRA MOURA, em favor de VALTER DANIEL MORAES
ANDRADE, apontando, como AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE
DIREITO
DA
1a
VARA
CRIMINAL
DA
COMARCA
DE
ARAÇATUBA.
Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que manteve sua custódia cautelar - cumprindo o
disposto no CPP, art. 316, parágrafo único -, carente de fundamentação
idônea, cuja revogação pleiteia, liminarmente, por reputá-la ilegal (art. 315, §
2o, III). A final, concessão da ordem, em definitivo.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações de estilo,
a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela denegação.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Página 3 de 6
Inicialmente, saliente-se que o presente writ foi distribuído
por prevenção em razão do HC no 2170408-92.2020.8.26.0000, impetrado
pelo mesmo patrono, cuja ordem foi denegada aos 29/7/20, por v.u., assim
ementado:
“Habeas corpus Tráfico de entorpecente e porte de arma.
Possibilidade
de
indeferimento
liminar
pela
Turma
Julgadora

Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição
Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ausência
de motivação inexistente
Fundamentação bem elaborada. Crime grave
(concretamente considerado) que justifica a prisão processual
A
periculosidade é causa para a decretação da custódia provisória. Writ
denegado.”
VALTER encontra-se preso preventivamente, por ter, em
tese, cometido o crime previsto na Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e na Lei no
10.826/03, art. 12, caput.
Em razão da pandemia de covid-19, o Juízo a quo foi
novamente instado a reexaminar os requisitos da preventiva e, como esmero,
ratificou a necessidade da prisão (fls. 157/160 - autos de Origem):
“1- Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código
de Processo Penal, na redação da Lei 13.964/2019, passo a revisar a
necessidade da manutenção da prisão preventiva do réu.
Verifica-se que o réu está sendo processado pela prática,
em tese, de crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.
Os elementos até agora colhidos nos autos demonstram a
materialidade do crime e indícios de autoria.
Também há probabilidade de que o acusado, solto, volte a
praticar crime ou empreenda fuga. Assim, a custódia cautelar é necessária
para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Cabe destacar que as testemunhas policiais apreenderam
quantidade expressiva e diversificada de drogas em poder do acusado
(364,47 gramas de cocaína, laudo de constatação prévia de fls. 11/13 e
102,15 gramas de maconha, laudo de constatação prévia de fls. 14/16 e laudo
de fls. 9698), bem como, a apreensão de um revólver de calibre 38, da marca
'Rossi', número de série E028630, municiado com seis cartuchos do mesmo
calibre.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Página 4 de 6
Em razão da gravidade concreta do crime de tráfico de
drogas, com apreensão de grande quantidade de drogas, bem como
apreensão de arma de fogo municiada, não são suficientes as medidas
cautelares diversas da prisão.
A custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem
pública, evitar reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal.
Posto isso, em atenção do disposto no art. 316, parágrafo
único, e com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I, do Código de
Processo Penal, fica mantida a prisão preventiva do réu VALTER DANIEL
MORAES DE ANDRADE”
E, posteriormente:
“Trata-se de reiteração de pedido de revogação da prisão
preventiva formulado pelo réu VALTER DANIEL MORAES DE
ANDRADE (fls. 177/198).
O Ministério Público opinou contrariamente ao pedido do
réu (fls. 214/215).
É o relatório.
Fundamento e decido.
O pedido formulado pelo réu não comporta acolhimento.
Verifica-se que o réu foi preso em flagrante, teve a prisão
em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 55/56), e foi denunciado
como
incurso no art. 33, 'caput', da Lei no 11.343/06, e no art. 12,
'caput' da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes.
A materialidade do crime está comprovada e também estão
presentes indícios suficientes de autoria. Consta nos autos que, diante de
informações de que a pessoa de ''Valtinho', morador da Rua Cussy de
Almeida Júnior, no 3862, bairro Guanabara, estaria comercializando drogas
em sua casa e ainda estaria na posse de arma de fogo, foi solicitado
mandando de busca e apreensão no endereço mencionado (fls. 2/3 e 29).
No cumprimento do mandado de busca e apreensão, os
policiais civis apreenderam, no endereço indicado e em poder do investigado,
quantidade expressiva e diversificada de drogas (364,47 gramas de cocaína,
laudo de constatação prévia de fls. 11/13 e 102,15 gramas de maconha,
laudo de constatação prévia de fls. 14/16 e laudo de fls. 96/98), bem como
apreenderam um revólver calibre 38, da marca 'Rossi', número de série
E028630, municiado com seis cartuchos.
Os policiais relataram que o réu confessou que estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Página 5 de 6
praticando o crime de tráfico de drogas, há seis meses, e que os valores
apreendidos são provenientes da prática delituosa.
A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a
situação de flagrância (decorrente do cumprimento de mandado de busca e
apreensão) e, não tendo o acusado demonstrado nos autos ocupação lícita,
indicam, em tese, a dedicação do réu ao crime de tráfico de drogas, situação
que, em tese, também afasta a possibilidade de reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Em razão da gravidade concreta do crime de tráfico de
drogas, com apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, bem
como apreensão de arma de fogo municiada, não são suficientes as medidas
cautelares diversas da prisão.
Cumpre observar, ainda, que a revisão da necessidade da
manutenção da prisão preventiva do réu foi analisada recentemente por
decisão fundamentada (fls. 157/160).
O aprofundamento sobre o mérito da causa somente será
feito na fase própria da sentença.
Portanto, indefiro o pedido de revogação de prisão
preventiva formulado pelo réu VALTER DANIEL MORAES DE
ANDRADE.
Não se vislumbra qualquer vício na decisão atacada.
Houve indicação de elementos concretos, valendo ressaltar
que “o que se busca evitar no art. 315, §2o, III, do CPP, é a utilização de
fundamentação padrão, que pode ser utilizada nas mais variadas situações.
Ora, a motivação deve ser dotada de conteúdo substancial, e não meramente
formal. Daí por que não se pode admitir decisões do tipo 'ausente a justa
causa para o exercício da ação penal, rejeito a peça acusatória' ou
simplesmente 'indefiro o pedido de habilitação do assistente da acusação, por
falta de amparo legal'. Cuida-se, na irreverente imagem de Teresa Wambier,
de 'decisão judicial tipo 'vestidinho preto' que, exatamente por isso, não se
pode considerar fundamentada” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de
Processo Penal, Volume Único, 8a Ed, Editora Juspodivm, p. 1.907), o que
não ocorre na hipótese.
Sem padecer de qualquer mácula, inviável a revogação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Página 6 de 6
prisão preventiva ou, ad argumentandum, aplicação das medidas cautelares
diversas previstas nos CPP, art. 319 - menos abrangentes e eficazes -
porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública.
Assim, diante das deliberações adrede mencionadas, datadas
de 9/9/2020 e 16/9/2020, impertinente se falar em ofensa ao CPP, art. 316,
parágrafo único.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
Relator